Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO SÓCIO TORCEDOR. CANCELAMENTO ANTECIPADO. MULTA. CLAÚSULA ABUSIVA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: reduzir de ofício a cláusula penal compensatória imposta no contrato objeto da demanda para 15% (quinze por cento); condenar o recorrente a restituir ao autor/recorrido, em dobro, a quantia total de R$4.574,70 (quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). O juízo de origem concluiu que a cláusula contratual que disponibiliza apenas um número de telefone, no âmbito do Rio de Janeiro, para que haja cancelamento do plano contratado é abusiva, pois restringe o acesso e a comunicação do consumidor com o fornecedor do serviço. Por fim, entendeu que a cobrança indevida de valores permite a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que as disposições contratuais apresentadas seriam claras e objetivas, bem como teriam sido anuídas pelo recorrido no momento da assinatura do contrato. Sustenta que os 30% (trinta por cento) de retenção na hipótese de cancelamento do contrato não seria uma multa, mas uma restituição “do valor restante que o consumidor já tinha a obrigação de pagar, mas que, em razão do parcelamento do seu plano, ainda não havia desembolsado”. Aduz, ainda, que há disposição expressa no contrato no sentido de que o cancelamento deverá ser solicitado através do telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, porém o recorrido não teria utilizado este meio de comunicação. Ao final, assevera que não haveria qualquer ilicitude na relação entre as partes, tampouco abusividade na conduta do Clube recorrente.

4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 58974795. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Conforme a inteligência do artigo 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidos “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.”.

9. No mesmo sentido o §1o do referido artigo em seus incisos I e III esclarece: “§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; (...)III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”.

10. Para facilitar a presente análise transcrevo os termos da Cláusula 10.1 Parágrafo Primeiro: “Sem prejuízo às disposições gerais sobre extinção e/ou rescisão de contratos, na hipótese de o Usuário não desejar mais manter o plano contratado com o Programa, deverá informar ao Flamengo, exclusivamente, através do telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC número (21) 3512-1212, manifestando a sua intenção. Em caso de cancelamento antecipado, o usuário deverá pagar, a título de multa, o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor remanescente do plano, que ainda seria cobrado do usuário em razão do período ainda não cumprido do prazo contratual. O valor da multa ora estipulada será cobrado na fatura do cartão de crédito subsequente ao cancelamento, por boleto bancário ou outra forma de cobrança, a critério exclusivo do Programa. Caso o valor tenha sido pago de forma antecipada, o Flamengo deverá devolver o valor que exceder a multa, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar do cancelamento, através do cartão de crédito informado. Caso não haja informação sobre o cartão de crédito, o usuário deverá informar uma conta de sua titularidade para o depósito.”.

11. Na hipótese, percebe-se que a mencionada cláusula do contrato ID. 58974772, coloca o consumidor em extrema desvantagem, pois só viabiliza um canal de contato com o fornecedor do serviço, como também, fixa um percentual exorbitante a título de multa na hipótese de cancelamento antecipado do contrato, o que caracteriza flagrante desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, em virtude do desequilíbrio contratual imposto. Dessa forma é imperativa a declaração de nulidade da cobrança de valores em desfavor do recorrido após o cancelamento por e-mail, conforme determinado na sentença de origem.

12. Impõe-se considerar, que a liberdade de contratar (Art. 421 do CC) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (Art. 54 do CDC), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (Art. 46 e seguintes do CDC), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo. Com a experiência, observamos que o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (Art. 51, inc. XV, do CDC).

13. Nesse sistema protetivo deve ser preservado o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (Art. 4o, inc. III, do CDC) e respectiva igualdade nas contratações (Art. 6o, inc. II, do CDC), motivo pelo qual entendo, também, que a fixação de multa no valor de 30% do saldo remanescente fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (Art. 7o do CDC), pois é apta a ensejar um enriquecimento ilícito de uma das partes.

14. Dessa forma, mesmo o recorrente tentando descaracterizar a natureza da multa fixada no contrato sob análise, é evidente que ela dever ser reduzida ao patamar estabelecido pelo juízo de origem ante a sua abusividade.

15. RECURSO CONHECID E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.